Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004576-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE DESVIADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou o pedido de declaração de nulidade contratual, de ressarcimento em dobro de valores descontados e de indenização por danos morais, no âmbito de contrato de cartão de
crédito consignado,
sob alegação
de ausência de informações claras ao consumidor, abusividade de juros e encargos e irregularidade nos descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto às teses de nulidade contratual, abusividade dos juros e irregularidade nos descontos realizados;

(
ii
) avaliar se o recurso de Embargos de Declaração foi manejado com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.022 do CPC exige que os Embargos de Declaração se limitem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir a matéria já decidida.

A análise do acórdão recorrido revela que as teses apresentadas pela Embargante foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de vício no julgado.

O acórdão embargado deixou expressamente consignado que:
a) o
contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com ciência inequívoca da con
sumidora quanto aos seus termos; b) o
s descontos sobre a margem consignável correspondem ao pagamento do valor mínimo da fatura, sendo a incidência de encargos financeiros decorrente da ausência de quitação integral, sem
qualquer ilicitude identificada; c)
n
ão há fundamento para a declaração de nulidade contratual ou para a condenação ao
ressarcimento de valores e à reparação por danos morais, considerando a regularidade da conduta do banco.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que o julgador não
está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que os elementos suscitados nos Embargos de Declaração são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que afasta a necessidade de alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 93, IX, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018,
DJe
20/06/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
NEIDE MARIA DA COSTA

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.o
1004576-44.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
des
proveu o recurso interposto pela
Embargante.

A

E
mbargante sustenta, em síntese,
a
ausência
de
fundamentação no v. acórdão, porquanto teria deixado de observar que o instrumento contratual firmado entre as partes

dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado
,
prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados a consumidora, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária.

Salienta que
o
decisum

não apresentou argumentos contundentes quanto
à
ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação que seria realizado entre as partes,
restando claro, a seu
sentir,

a
existência de omissão/contradição no julgado
, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na
pactuação
do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
para sanar o
s
suposto
s
vício
s
apontado
s
, bem como
pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada apresentou c
ontrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
262366775
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a
Embargante sustent
a
a ocorrência
de
omissão
no v. acórdão sustentando, em síntese, que
não foram analisadas as teses de indução da consumidora a erro e consequente nulidade contratual;

a validação do instrumento pactuado entre as partes e aplicação da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES
;
e
a
ausência de previsão do percentua
l de juros, o que não
é admitido em nosso ordenamento.

Ainda, afirma que há contradição no tocante
a
taxa de juros, eis que, a seu sentir, restou devidamente demonstrada abusividade dos descontos e dos juros
, que deveriam ser reduzidos à taxa média de mercado
.

Contudo, da análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado, tem-se que a
matéria articulada no recurso foi devidamente apreciada e fundamentada a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conc
lusão diversa da pretendida pela
Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“
A controvérsia consiste em verificar
se o contrato de
"Cartão de Crédito Consignado"
celebrado pela apelante com o banco apelado apresentou abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes ao consumidor, especialmente quanto aos descontos efetuados diretamente em sua folha salarial. Ressalta-se que tais descontos incidem apenas sobre o saldo mínimo da margem consignável, prorrogando indefinidamente o débito com a aplicação de juros e encargos abusivos. Assim, cabe examinar se é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do CDC.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes, na data de 03.01.2011, está intitulado como “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”, com o preenchimento dos dados pessoais da apelante, solicitando ainda
“a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes.
”

Ademais, ao consultar as faturas do cartão consignado, constato que a apelante
efetivamente o utilizou
, realizando mais de
dez saques
, incluindo um no valor de R$ 3.702,93 (ID 229037736 – pág. 149), além de diversas compras (ID 229037736 – pág. 164).

Assim, os valores mínimos do cartão de crédito consignado estão sendo descontados diretamente na folha de pagamento da apelante, correspondentes ao limite da Reserva de Margem Consignável (RMC). Portanto,
não cabe alegar desconhecimento
, pois está explícito no contrato que tais descontos referem-se ao valor mínimo dos saques de empréstimo realizados com o cartão, cujos valores principais permanecem em aberto.

De fato, o que se constata nos autos é que a apelante usufruiu dos benefícios do cartão de crédito disponibilizado e tinha plena ciência dos termos do contrato, não sendo cabível alegar desconhecimento ou desconsideração da transação bancária.

É certo que, nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do devedor, caso não ocorra o pagamento integral da fatura. Esse pagamento mínimo corresponde à margem consignável do consumidor.

Portanto, é incontroverso que o
não pagamento integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros
sobre o saldo devedor da apelante, conforme discriminado nos documentos apresentados pelo apelado. Assim, não se constata qualquer ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento da apelante, tampouco nos encargos moratórios.

Com efeito, não é razoável que a apelante
contrate o cartão de crédito na modalidade consignada, utilize os valores sacados e, posteriormente, alegue desconhecimento
do tipo de negócio jurídico contratado. Sendo comprovado que não efetuou o pagamento integral das faturas, os descontos dos valores mínimos são regulares, nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

(...)

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Diante disso, não se verifica o desacerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não havendo razões para a sua
reforma.
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
a
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
e todos os documentos anexados ao processo foram devidamente analisados
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
NEIDE MARIA DA COSTA
.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025